Tribunal: TJES
Processo: 5005475-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005475-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UETINER WERNERSBACH LIPAUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária movida em face do INSS, que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, mantendo o auxílio-acidente já concedido administrativamente desde 05/09/2020. O apelante sustenta contradição na sentença, error in judicando quanto ao reconhecimento do nexo causal, impossibilidade de reabilitação profissional e, subsidiariamente, pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença desde 04/09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez diante da incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual; (ii) verificar a possibilidade de restabelecimento do auxílio-doença até eventual reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão da aposentadoria por invalidez exige demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade laboral, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/1991.
4.A perícia judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva apenas para a atividade habitual do autor, mas com possibilidade de reabilitação em funções que não exijam esforço físico intenso, afastando a hipótese de invalidez.
5.A prova pericial é técnica, imparcial e não foi contraditada por prova de igual valor, devendo prevalecer.
6.O autor já é titular de auxílio-acidente desde 05/09/2020, benefício compatível com a redução da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/1991.
7.O CNIS revela vínculo empregatício posterior ao término do auxílio-doença, o que reforça a existência de capacidade laborativa residual e inviabiliza o restabelecimento desse benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento
: 1.A aposentadoria por invalidez somente é devida quando demonstrada incapacidade total e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade laboral. 2. A constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação, enseja o auxílio-acidente, e não a aposentadoria por invalidez. 3. A existência de vínculo empregatício após o término do auxílio-doença reforça a conclusão de capacidade laborativa residual e afasta o restabelecimento do benefício temporário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005475-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UETINER WERNERSBACH LIPAUS
Advogado do(a) APELANTE: CATARINE MULINARI NICO - ES15744
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Entendo pertinente transcrever alguns dos dispositivos da Lei n.º 8.213/1991, referentes aos benefícios previdenciários:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Delineados os contornos legais, passo à análise do caso concreto.

Consta dos autos que o apelante sofreu acidente de trajeto em 01/02/2020, do qual resultaram sequelas ortopédicas permanentes, tais como encurtamento de membro inferior, limitação de movimentos no quadril e joelho, e necessidade de uso contínuo de muletas.

Em reforço à sua tese, o apelante alegou que a perícia judicial (ID 33358721) teria reconhecido a incapacidade para o exercício de sua atividade habitual de mecânico de suspensão, postulando, assim, a concessão de aposentadoria por invalidez.

Todavia, a perícia médica oficial, realizada sob o crivo do contraditório, concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva, restrita à atividade habitual, mas não total para toda e qualquer atividade laboral. O perito foi categórico ao afirmar que, embora haja sequelas relevantes, o autor possui condições de readaptação em outras funções que não exijam esforço físico intenso, o que descaracteriza a incapacidade total e insuscetível de reabilitação exigida pelo art. 42 da Lei n.º 8.213/91.

Nesse sentido:

12. Que tipo de atividades profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade fisiológico-funcional imposta pela afecção ou doença constatada?

Resp: Atividades que não requeiram tempo prolongado em pé ou constante deambulação.

Trata-se de prova técnica imparcial, que não foi infirmada por nenhum elemento de igual valor probatório, razão pela qual deve prevalecer.

Ademais, a própria sentença registrou que o autor já se encontra em gozo de auxílio-acidente desde 05/09/2020 (ID 15311658), benefício que lhe garante compensação pela redução permanente da capacidade laboral. Esse benefício foi corretamente implantado pelo INSS e é o adequado à sua situação fática, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

Cumpre destacar, ainda, que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) juntado na apelação demonstra que o apelante manteve vínculo empregatício ativo após a cessação do auxílio-doença, circunstância que, por si só, afasta a alegação de limbo previdenciário e reforça a conclusão pericial no sentido da preservação de capacidade laboral residual. Assim, mostra-se inviável o restabelecimento do auxílio-doença, cujo pressuposto essencial é a incapacidade total e temporária para o trabalho, nos termos do art. 59 da Lei n.º 8.213/91.

Portanto, tendo o autor já assegurado o benefício previdenciário que lhe é devido – auxílio-acidente –, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez e reconheceu a manutenção do benefício já concedido administrativamente.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.